Tribunal: TJBA
Processo: 8123206-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123206-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON TIAGO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: Direito
do consumidor
.
Recurso de Apelação
.
Ação pelo rito comum.
Declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Cartão de crédito. Relação jurídica incontroversa. Ausência de falha na prestação do serviço. Débito demonstrado. Inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Possibilidade. Dano moral. Não ocorrência.
Sentença mantida. Apelação não provida.

I – Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto p
ela parte autora
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rito comum. A autora pleiteia a declaração de inexistência da dívida que ensejou a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço
reside em (i) determinar se a dívida que originou a negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito é indevida; e (ii) verificar se a inscrição indevida enseja a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

III – Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu incumbe demonstrar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos desse direito.

5. A parte ré apresentou documentos que comprovam a regular contratação de cartão de crédito, incluindo contrato assinado
e
dados pessoais, o que demonstra a veracidade da relação jurídica.

6. A autora não logrou êxito em demonstrar a inexistência da dívida nem a irregularidade da inscrição, não sendo possível reconhecer qualquer ato ilícito por parte do réu.

7. A inscrição regular nos cadastros de inadimplentes, decorrente de dívida legítima, não configura dano moral, afastando-se a pretensão indenizatória.

8.
Diante do não provimento do recurso, mandatória a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, diante da concessão da gratuidade da justiça
já deferida na sentença.

IV – Dispositivo e tese

9
. Sentença mantida.
Recurso de Apelação improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8123206-91.2023.8.05.0001
,
em que é apelante
ANDERSON TIAGO DOS SANTOS

e apelado
BANCO BMG S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.